Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-81.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação indenizatória. Descumprimento de determinação judicial proferida em ação anteriormente ajuizada. Manutenção de encargos indevidos em fatura de cartão de crédito, e remessa do nome do autor a órgãos de proteção ao crédito. Danos morais caracterizados. Valor da indenização por danos morais mantido. Juros de mora devem incidir desde a citação. Recurso do réu desprovido, e provido o recurso do

Ementa:
Ação indenizatória. Descumprimento de determinação judicial proferida em ação anteriormente ajuizada. Manutenção de encargos indevidos em fatura de cartão de crédito, e remessa do nome do autor a órgãos de proteção ao crédito. Danos morais caracterizados. Valor da indenização por danos morais mantido. Juros de mora devem incidir desde a citação. Recurso do réu desprovido, e provido o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001247-81.2019.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado/apelante CUSTÓDIO
GOMES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001247-81.2019.8.26.0115 -Voto no 43680
2
Apelação no 1001247-81.2019.8.26.0115
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A e Custódio Gomes de
Araujo (JG)
Apelado: Os Mesmos
Comarca: Foro de Campo Limpo Paulista
Voto no 43680
Ementa:
Ação
indenizatória.
Descumprimento
de
determinação judicial proferida em ação anteriormente
ajuizada. Manutenção de encargos indevidos em fatura de
cartão de crédito, e remessa do nome do autor a órgãos de
proteção ao crédito. Danos morais caracterizados. Valor
da indenização por danos morais mantido. Juros de mora
devem incidir desde a citação. Recurso do réu desprovido,
e provido o recurso do autor.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte o pedido formulado na presente demanda, para
condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização
por danos morais (fls. 180/184). Apelam ambas as partes,
procurando alterar o resultado do julgamento. Os recursos foram
processados com as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu recurso, o banco sustenta que o autor
propôs ação contra outras empresas, em razão do cancelamento de
passagens aéreas, sendo que o apelante teria sido notificado para
que as cobranças cessassem em relação às passagens canceladas,
sob pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001247-81.2019.8.26.0115 -Voto no 43680
3
Porém, o apelado narrou que houve a restituição
dos valores das parcelas, mas continuaram a ser cobrados encargos
na fatura do cartão. Assim, o recorrido sustentou que teve seu cartão
recusado na hora de fazer compras.
O apelante entende que não houve abalo moral no
presente caso, mas apenas momentâneo transtorno, eis que sequer
ocorreu constrangimento.
Por argumentação, requereu a redução do valor
indenizatório.
Apelou adesivamente o autor, requerendo, em
síntese, que os juros de mora sejam considerados desde a data do
evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça. Sucessivamente, postulou que os juros incidam a contar da
citação.
Pois bem.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevem-
se a seguir os seguintes trechos da r. Sentença:
"CUSTÓDIO GOMES DE ARAUJO, interpôs
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES,
alegando em síntese que o autor é correntista do banco réu e que
possui cartão de crédito para compras. Ocorre que interpôs ação
para cancelamento de cobranças relativas à voo, o qual não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001247-81.2019.8.26.0115 -Voto no 43680
4
realizar por motivos de saúde (proc. 1002955-40.2017 junto à
segunda vara local), onde foi determinado que o banco suspendesse
as cobranças). Afirma que o banco restitui o valor das parcelas
cobradas, mas manteve os encargos gerados mês a mês, incidentes
sobre as parcelas, gerando divida indevida, e que, em 08.05.2019
teve seu nome inserido no SPC. Requer a antecipação de tutela para
que o banco réu exclua a negativação de seu nome. No mérito,
requer a procedência do pedido, para que a parte ré seja condenada
ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00. Requer ainda, a condenação da parte ré em
indenização por danos materiais, a ser apurados em liquidação de
sentença. Juntou os documentos de fls. 06/29. Deferida a tutela
liminar e gratuidade de justiça ao autor, determinou-se a citação da
requerida. Em contestação, o Banco Bradesco Cartões alegou,
preliminarmente, que não houve a inclusão de qualquer restrição ao
nome do autor. Aduz que os encargos foram estornados em março
de 2018 e que a úncia compra negada se deu no estabelecimento
"ASSOCIACAO APOST", no valor de R$15,00 e decorre de
problema na máquina do cartão e não por qualquer restrição em
desfavor do autor, sendo que a via do cartão de final 4913
encontrava-se
cancelada
desde
03.11.2017
quando
foram
contestadas despesas nos autos do processo anterior. Quanto ao
envio de aviso de negativação decorreu da ausência de pagamento
integral de sua fatura, considerando o estorno realizado. Pugna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001247-81.2019.8.26.0115 -Voto no 43680
5
assim, pela improcedência dos pedidos. (...) Verifica-se que havia
determinação em desfavor da requerida de expedição de novas
faturas em nome do autor sem a cobrança de parcelas ou encargos
relativos às compra impugnada junto aos autos do processo
1002955-40.2017.8.26.0115, determinando-se ainda a apresentação
de novos extratos desde novembro de 2017, sem a cobrança dos
valores questionados naqueles autos, inclusive sem cobrança de
juros. Pela documentação que instrui o feito, verifica-se não houve o
cumprimento do determinado, eis que a requerida permaneceu
emitindo faturas com os valores integrais, incluídas as parcelas
relativas à compra impugnada. O autor, então, passou a proceder
apenas o pagamento da quantia que entendia devida, sem incluir as
parcelas impugnada. Desse fato, decorrem as indicações de
"PARC.FÁCIL",
"Encargos
sobre
parcelado",
"IOF
sobre
Parcelado" e "ENCARGOS DE ROTATIVO", já que os pagamentos
se deram a menor do que o valor constantes das faturas, o que se
observa desde o mês de 10/12/2017. Assim, têm-se que os encargos
a maior apontados em parágrafo anterior são indevidos, eis que
decorrem do descumprimento da decisão prolatada naqueles autos.
Relativamente à fatura que originou a notificação de negativação,
constante às fls. 99, têm-se que o valor pago pelo autor (R$197,97)
equivale ao montante devido sem os encargos em questão. Dessa
forma, resta configurada a conduta negligente por parte da requerida
na prestação de seu serviço eis que de modo reiterado permaneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001247-81.2019.8.26.0115 -Voto no 43680
6
mantendo os encargos afastados em decisão liminar. Tal fato,
isolado, submeteria a requerida apenas à incidência de multa, no
entanto, como se vê, foi expedida notificação de eventual
negativação do nome do autor o que implica em constrangimento
que transcende o mero aborrecimento, culminando em violação à
dignidade pessoal. Ressalte-se, ainda, que a não inclusão do nome
do autor nos cadastros restritivos ao crédito decorre apenas de sua
atitude de valer-se do judiciário em busca de tutela liminar, não
podendo eximir-se, portanto, a responsabilidade da requerida" (fls.
180/182).
Observe-se que o banco apelante não refuta as
conclusões da r. Sentença no sentido de que descumpriu ordem
judicial
emanada
de
outro
processo
(no
1002955-40.2017.8.26.0115), pois continuou a cobrar, nas faturas
do cartão, encargos decorrentes do não pagamento, pelo autor, dos
montantes impugnados naqueles autos.
Em consulta aos andamentos processuais daquele
feito, nota-se que a pretensão do autor foi julgada procedente.
Restou incontroverso, portanto, que a instituição
bancária falhou na prestação dos serviços ao consumidor, ao não
suspender a cobrança de encargos mora, eis que, em verdade,
inexistiu mora do requerente, o qual promoveu o pagamento
somente dos valores realmente devidos nas faturas do cartão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001247-81.2019.8.26.0115 -Voto no 43680
7
O banco descumpriu reiteradamente ordem judicial
- considerando que a liminar foi proferida nos autos acima
mencionados em fevereiro de 2018 (fls. 11). Houve também
descumprimento à determinação de fls. 111 do presente feito, por
meio da qual foi determinada a apresentação de extratos do cartão
desde novembro de 2017, sem a cobrança dos valores questionados
nestes autos, inclusive juros.
Ainda remeteu o nome do autor aos órgãos de
proteção ao crédito, sendo que, não fosse a antecipação de tutela
concedida no presente feito (em 13/05/2019), haveria inscrição
indevida do requerente no rol de maus pagadores.
Trata-se, pois, de situação que superou o mero
aborrecimento cotidiano, gerando transtorno, angústia e revolta
íntima, caracterizando-se o abalo moral.
É que se "tem como conceito de dano moral o
prejuízo extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os sentimentos,
a dor, pelo que não valores econômicos, mas suscetíveis de
reparação"(...). O que se repara é "o sofrimento, a emoção, o defeito
físico ou moral, em geral uma dolorosa sensação sentida pela
pessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais amplo significado" (Vide
Augusto Zenun, Dano Moral e sua reparação, Forense, 1994, página
90).
Quanto ao valor da indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001247-81.2019.8.26.0115 -Voto no 43680
8
nota-se que não deve ser insignificante, haja vista que deve servir de
desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de
representar uma compensação pela humilhação e constrangimentos
indevidamente sofridos.
Por outro lado, a indenização não pode ser
arbitrada em patamar excessivo. Além disso, outros fatores como,
por exemplo, a situação econômica do réu, devem ser considerados
para se chegar ao patamar razoável e adequado.
Desta feita, mostrou-se razoável e adequado às
circunstâncias do caso concreto a fixação do quantum indenizatório
em R$ 8.000,00, não comportando redução.
Com relação aos juros moratórios incidentes sobre
o valor indenizatório, tem-se que os mesmos devem ser computados
a contar da citação, pois neste momento o banco foi constituído,
formalmente, em mora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
réu e dá-se provimento ao recurso do autor. Considerando o
disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a
verba honorária devida à parte autora para 20% sobre o valor da
condenação atualizado.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador